Tribunal: TJMT
Processo: 1015857-88.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015857-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXANDRO NOBRE DE MIRANDA - CPF: 960.383.901-97 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1015857-88.2020.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A)

Recorrido(s):

ALEXANDRO NOBRE DE MIRANDA

Litisconsórcio:

ITAÚ UNIBANCO S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CLONAGEM DE TELEFONE DO CUNHADO DO AUTOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE VALORES AO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação, motivo pelo qual, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que clonam o celular do cunhado do promovente e, valendo-se da fraude, obtém empréstimo de valores do promovente em nome daquele, não enseja a responsabilização da parte promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, diante da culpa exclusiva de terceiros.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da empresa de telefonia por clonagem de linha telefônica, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Telefônica (Vivo), ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenando-a ao pagamento da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) bem como para efetuar o pagamento a título de danos materiais do valor de R$ 3.450,00, com o argumento de que a parte promovida tem responsabilidade pelo evento, pois houve fraude praticada por terceiros, e julgou improcedente os pedidos da inicial em relação a promovida Itaú Unibanco S/A, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial com relação a segunda reclamada Itaú Unibanco S.A. e
julgar

procedent
es os pedidos contidos na inicial com relação a primeira reclamada Vivo S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada (VIVO S/A), a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (27/09/2019, ID 31105871), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a primeira reclamada (VIVO S/A), a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (27/09/2019, ID 31105871), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade da sentença, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, posto que não é responsável pela utilização dos aplicativos que o usuário decide baixar em seu smartphone, e no mérito, não tem qualquer responsabilidade pelo evento, pois houve fraude praticada por terceiros, pois a parte promovente efetuou a transferência do valor solicitado para conta de uma pessoa desconhecida.

Requereu o provimento do recurso com a improcedência da pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões pela promovida
ITAÚ UNIBANCO S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA TELEFÔNICA (VIVO S/A)

A parte promovida, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que não é responsável pela utilização dos aplicativos que o usuário decide baixar em seu smartphone, motivo pelo qual entende que não pode ser responsabilizada por tal fato.

Sem razão a parte promovida, pois t
odos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder aos termos da ação.

No caso, a parte promovida é a concessionária de serviço de telefonia que mantém a linha telefônica que foi objeto de fraude e, assim, integra a cadeia de consumo.

Portanto, rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

Colendo Pares;

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente
os pedidos da inicial em relação a promovida Itaú Unibanco S/A
, prosseguindo o feito apenas com relação a promovida Telefônica S/A (VIVO).

No caso, a parte promovente foi vítima do conhecido e divulgado golpe no qual, após alguém ter sua linha clonada, a vítima constante na agenda do celular clonado, passa a receber mensagens solicitando ajuda e recebendo uma conta bancária para depósito, o que ocorreu no presente caso.

A parte promovente recebeu mensagem via aplicativo whatzapp do número (065) 99900-0302 pertencente a seu cunhado de nome Ricardo da Costa Neris solicitando empréstimo de valores e recebeu conta bancária de terceiro, tendo efetuado a transferência do valor de R$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), razão pela qual imputa culpa à parte promovida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que clonaram o celular do cunhado da parte promovente e, valendo-se da fraude, obtiveram empréstimo de valores do promovente em nome daquele, não ensejando a responsabilização da parte promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, diante da culpa exclusiva de terceiros. A parte promovente não agiu com a devida cautela, não merecendo responsabilização da parte promovida Telefônica S/A (Vivo) por este fato.

Ademais, não se pode admitir que alguém receba uma mensagem de um contato de um aplicativo de mensagens para depósito bancário na conta de um terceiro desconhecido e não confirme ou questione se o amigo ou parente realmente é a pessoa e/ou necessita dos referidos valores.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiros.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE ENTABULA VIA CONTATO TELEFÔNICO JUNTO À INSTITUIÇÃO RÉ. VALOR NÃO DISPONIBILIZADO. PAGAMENTO ANTECIPADO POR PARTE DO CONTRATANTE DE VALOR CONDICIONADO À SUPOSTA LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. INDÍCIOS DE PROVA QUE LEVAM A CRER TER A AUTORA SIDO VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU PARA RESPONDER PERANTE O EVENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...]
Vale ressaltar que o consumidor deve agir com o mínimo de cautela no momento da contratação a fim de evitar fraudes como no caso em apreço. Portanto, é manifesto que a autora fora vítima de estelionato, não tendo o banco réu concorrido para o ato ilícito praticado por terceiro de má-fé que se utilizou de seus dados para praticar a fraude
, razão pela qual corretamente foi declarada a ilegitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da lide. Considerando a existência de indícios de fraude, determino a extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público para apurar a responsabilidade pelo evento. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004978110, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 30-07-2014)

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da empresa de telefonia por clonagem de linha telefônica, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020